Tribunal: TCU
Processo: 031.367/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Lídia da Trindade Germínio, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Lídia da Trindade Germínio (peça 2), negando-lhe registro, em virtude da inclusão, nos proventos da interessada, de parcela adicional correspondente à "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, beneficio não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 levantar os sobrestamentos dos processos de aposentadoria e pensão da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro motivados pelo pagamento da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, para evitar a decadência do poder-dever desta Corte de Contas de apreciar os atos disponibilizados em nossos sistemas há cinco anos ou mais; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que: 9.5.1 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.5.2 promova, no prazo de até 5 (cinco) dias, os devidos registros processuais da medida ordenada no subitem 9.4 e, na sequência, restitua os respectivos autos ao gabinete do Relator, consignando expressamente os casos em que o prazo decadencial previsto no Tema 445 da Repercussão Geral do STF deva consumar-se em menos de 45 (quarenta e cinco) dias; 9.6 dar ciência aos seguintes órgãos de que, a partir do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), o Tribunal de Contas da União passou a considerar ilegal, nos atos de aposentadoria e pensão, o pagamento da parcela adicional correspondente à "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, no caso de servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998): 9.6.1 Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; 9.6.2 Supremo Tribunal Federal; 9.6.3 Superior Tribunal de Justiça; 9.6.4 Tribunal Superior Eleitoral; 9.6.5 Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.6.6 Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal; 9.6.7 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 9.6.8 Câmara dos Deputados; 9.6.9 Senado Federal; 9.6.10 Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público; 9.7 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1 ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, órgão responsável pela concessão; 9.7.2 à Secretaria de Fiscalização de Pessoal; 9.7.3 aos órgãos indicados nos subitens 9.6.1 a 9.6.10, para divulgação do entendimento descrito no subitem 9.6 junto aos respectivos servidores previamente aos requerimentos de suas aposentadorias;